Tribunal: STF
Processo: ARE 1603264
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO CAPUT E AOS INCS. II E XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA LEGAL. SÚMULA N. 283 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECISÃO QUALIFICADA DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. TEMA 1245/STJ E 1338/STF. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA APLICAÇÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 69/STF E 1279/STF. PIS COFINS. EXCLUSÃO DO VALOR DE ICMS. JUÍZO RESCINDENDO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO TÍTULO JUDICIAL. JUÍZO RESCISÓRIO. RESTRIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL A FATOS GERADORES POSTERIORES A 15.03.2017. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO. EQUIDADE” (fl. 13, e-doc. 43).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 58).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II e XXXV da Constituição da República. Argumentou ser indevida a “condenação em honorários advocatícios, ao contrário do entendimento do acórdão recorrido pois a ação originária se trata de mandado de segurança, no qual há previsão legal de não condenação em honorários e, na ação rescisória, embora se trate de ação autônoma, fundada quando a sentença ou acórdão rescindendo forem firmados em mandado de segurança também não será cabível a fixação de honorários” (fl. 17, e-doc. 70).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 81).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “interpôs o competente recurso de Embargos de Declaração com o objetivo de pré-questionar a matéria” (fl. 5, e-doc. 82).
 
Assevera “configurada a violação direta ao princípio constitucional da segurança jurídica (art. 5º, caput, CF/88), o que justifica a reforma da decisão [agravada]” (fls. 6-7, e-doc. 414).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de prequestionamento da matéria constitucional, nestes termos:
 “O acórdão recorrido, por força da sucumbência da recorrente na ação rescisória, decorrente da resistência ao pleito de rescisão, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC. 
A recorrente sustenta que a condenação em verba honorária viola os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 
Sucede que o acórdão não se manifestou a respeito dos referidos princípios, à luz da tese defendida pela recorrente, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que importa na incidência da Súmula n. 282 do STF. Nesse sentido: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 
O STF não admite o prequestionamento implícito, sendo necessário, para a admissão do extraordinário, que os dispositivos constitucionais alegadamente violados tenham sido apreciados no órgão de origem” (fl. 7, e-doc. 81).

No acórdão recorrido, a Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região realçou que “a condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é norteada pelos princípios da sucumbência e da causalidade” e concluiu que, “tendo sucumbido ao resistir à pretensão rescindenda, caberá sua condenação no pagamento de honorários advocatícios à parte adversa” (fl. 11, e-doc. 43). Revela-se, portanto, não ter havido debate sobre a alegação no recurso extraordinário de contrariedade ao caput e aos incs. II e XXXV do art. 5º da Constituição da República. 

Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, a agravante alegou haver omissão no acórdão recorrido, porque não conteria “elementos capazes de afastar a fixação dos honorários de sucumbência, em sua fundamentação, o voto condutor do acórdão condenou a ora Embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, aplicando-se o critério da equidade, prevista no art. 85, § 8º, CPC, para sua fixação” (fl. 3, e-doc. 51). 

Ao rejeitá-los, o Tribunal de origem ressaltou que os embargos de declaração não seriam “instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 58).

Como assinalado no juízo negativo de admissibilidade recursal, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de ofensa ao caput e aos incs. II e XXXV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.480.413-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Regime previdenciário. Direito adquirido. Inexistência. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais supostamente violados. 2. O recurso extraordinário alegava violação do art. 7º, I, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. III. Razões de decidir 4. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 5. A matéria constitucional relativa ao art. 7º, I, da Constituição Federal não foi devidamente prequestionada, sendo certo que o tema não foi objeto dos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.584.257-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2026).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 

Na espécie, o requisito do prequestionamento não foi atendido, a atrair a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

7. Além da ausência de prequestionamento da matéria constitucional, aplica-se, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal.

No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator resolveu questão sobre fixação de honorários de sucumbência em ação rescisória, com os seguintes fundamentos:
“No que tange aos honorários advocatícios, tem-se que a rescisão do julgado se deu de forma apenas parcial, visando, única e exclusivamente, à aplicação da modulação de efeitos estabelecida para o Tema de Repercussão Geral n.º 69, único pedido na presente demanda rescisória. Incabível, portanto, a alteração de quaisquer outros pontos do julgado rescindendo, eis que, quanto a estes, há coisa julgada material. Eventual verba honorária estabelecida na demanda subjacente deverá ser mantida nos mesmos parâmetros em que lá fixada, observando-se que o julgamento da presente ação rescisória produzirá tão somente efeitos reflexos na sua base de cálculo, caso fixada sobre o valor do proveito econômico obtido. 
Desta sorte, na presente ação rescisória cumpre tão somente estabelecer os honorários advocatícios por força do acolhimento do pleito para rescisão parcial do julgado na ação subjacente. 
A condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é norteada pelos princípios da sucumbência e da causalidade. 
A parte ré não deu causa ao vício que ensejou a rescisão parcial do julgado proferido na ação subjacente, posto que este se deu exclusivamente por força de ulterior modulação de efeitos da tese fixada pelo e. STF, não atribuível ao contribuinte.
Em que pese não ter dado causa à rescisão do julgado, houve resistência ao pleito de rescisão nos termos da contestação apresentada. 
Desta sorte, tendo sucumbido ao resistir à pretensão rescindenda, caberá sua condenação no pagamento de honorários advocatícios à parte adversa. 
Observa-se que à causa foi atribuído o valor de R$ 693.666,65. 
Impende destacar que o fundamento da equidade não pode ser descartado no arbitramento da verba honorária, seja porque configura um princípio geral do direito, seja porque o CPC/2015 prevê, na aplicação e interpretação de normas processuais, a observância dos valores e normas constitucionais, o que inclui os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (artigo 1º).
Assim, caso a incidência objetiva das regras de fixação dos honorários de advogado nos patamares mínimos trouxer enriquecimento sem causa, colidindo, inclusive, com os próprios critérios de avaliação do trabalho do patrono (complexidade da causa, tempo do serviço e logística da causa), o valor deverá ser ajustado à particularidade do caso, mediante interpretação razoável e equânime do direito. 
Nesse sentido, a fixação da verba honorária pela simples aplicação dos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC em casos como o dos autos, em que o valor da causa ou da condenação mostra-se bastante elevado, não atenderá a proporcionalidade e a razoabilidade na remuneração do trabalho desenvolvido no feito pelo advogado, implicando em excessivo ônus à parte adversa. 
Por sua vez, a Suprema Corte já se manifestou pela possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, nas causas em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo requerente, o que justifica, por ora, a inaplicabilidade do tema 1076/STJ (...)
Ademais, o E. STF reconheceu repercussão geral (tema nº 1.255) no Recurso Extraordinário nº 1.412.069, em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ). 
Considerando que, embora tenha resistido à pretensão rescindenda, a parte contribuinte não deu causa à rescisão do julgado, bem como que a modulação de efeitos pelo e. STF se deu após a formação da coisa julgada material, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85, do CPC, e, com fulcro nos princípios da equidade, causalidade, sucumbência, proporcionalidade e razoabilidade , reputo considerável a condenação da parte ré em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendidos o empenho profissional do advogado, grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa e o tempo exigido. 
Esse, aliás, o entendimento unânime desta e. Segunda Seção, inclusive no que tange ao quantum a ser fixado sob o parâmetro da equidade, conforme extensamente debatido no julgamento, em 04.02.2025, da Ação Rescisória autuada sob n.º 5010292-65.2022.4.03.0000, de relatoria do i. Desembargador Federal Nery Júnior” (fls. 11-12, e-doc. 43).

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento infraconstitucional (art. 85 do Código de Processo Civil) e fundamento constitucional (Tema 1.255 da repercussão geral).

O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial interposto simultaneamente a este recurso extraordinário com agravo, pelos seguintes óbices jurídicos:
“(...) a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial (...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Em relação ao pedido de sobrestamento do feito, sob o fundamento de que a matéria objeto dos autos foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, assevera-se que a afetação da controvérsia à sistemática dos repetitivos não impede a análise de admissibilidade do recurso especial, sobretudo quando o apelo não supera os pressupostos formais e substanciais de conhecimento. 
Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o sobrestamento pressupõe a regular interposição do recurso especial; caso contrário, o exame de mérito da matéria afetada resta inviável, por ausência de juízo positivo de admissibilidade” (fls. 1-2, e-doc. 94).

Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 28.4.2026 (e-doc. 115).

O fundamento infraconstitucional, suficiente e autônomo, referente à condenação de pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória, julgada procedente pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, subsiste em razão do não conhecimento do agravo em recurso especial, mantendo-se hígido o julgado recorrido. Incide, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. AUMENTO DE PREÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTE. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÕES POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.522.365-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PLEITO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 3,01%. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.419.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora